Tribunal: TJDFT
Processo: 0738973-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738973-76.2021.8.07.0001 APELANTE: MARILDA VILELA DE AZEVEDO BELESA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de apelação interposta pela autora, MARILDA VILELA DE AZEVEDO BELESA, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, que, na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais. Na origem, em síntese, a autora narrou ser titular de conta individual do PIS/PASEP, tendo os valores correspondentes ao PASEP sido depositados junto ao banco requerido, pela União e esclareceu que, ao requerer ao Banco do Brasil o levantamento dos valores depositados, teria sido informada acerca da disponibilidade de valor inferior àquele que seria efetivamente devido, após anos de depósitos, rendimentos e atualização. Durante o trâmite do processo de origem, intimada a comprovar que faria jus ao benefício da gratuidade de justiça pleiteada, a parte recolheu as custas (ID 61657785). Porém, nas razões recursais, a apelante requer, dentre outros pedidos, a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal; art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, em razão de não dispor de recursos suficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Importante destacar que, por não gerar presunção absoluta de veracidade, mesmo a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que pode indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. No caso concreto, verifico que a autora, mesmo devidamente intimada acerca dos documentos que deveriam ser juntados para a comprovação da hipossuficiência, conforme indicação na decisão de ID 61657777, pagou o valor das custas (ID 61657785). Ademais, saliento que, nesta sede recursal, a apelante ainda não comprova de fato que faz jus ao benefício pleiteado. Nesse aspecto, considero que não há possibilidade de analisar, de pronto, a alegada miserabilidade jurídica. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Diante disso, com base no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, junte documentos adicionais, tais como cópia dos últimos contracheques, da carteira de trabalho, de extratos detalhados recentes (últimos 3 meses) de contas bancárias e/ou de cartões de crédito em seu nome, entre outros, para a efetiva demonstração de que a parte não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os eventuais honorários advocatícios. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade desta Apelação, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Brasília, 25 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator